Tribunal: TJBA
Processo: 8073316-52.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8073316-52.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO ALEXANDRINO DOS SANTOS Advogado(s): NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível para determinar a repetição em dobro de valores descontados indevidamente, mas negou indenização por danos morais. O Embargante sustenta contradição no acórdão, alegando que, ao reconhecer a inexistência de contratação e a conduta contrária à boa-fé objetiva da parte Embargada, o dano moral deveria ter sido automaticamente configurado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao não reconhecer danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A contradição que justifica os Embargos de Declaração é a interna ao julgado, ou seja, entre a fundamentação e a conclusão da própria decisão, ou entre seus fundamentos. 4. O acórdão embargado expressamente analisou a questão do dano moral, fundamentando a sua não configuração na ocorrência de um único desconto de pequeno valor, já cessado à época da propositura da ação, caracterizando-o como mero aborrecimento e não abalo psíquico intenso. 5. A decisão embargada distinguiu a conduta que enseja a repetição em dobro, contrariedade à boa-fé objetiva, daquela que configura dano moral, abalo efetivo à esfera psíquica do consumidor, não havendo, portanto, contradição interna no julgado. 6. O inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento, buscando a modificação do mérito da decisão que lhe foi desfavorável, não se coaduna com a finalidade dos Embargos de Declaração, configurando mero intuito de reexame da matéria. IV. DISPOSITIVO Embargos de Declaração rejeitados, mantendo-se íntegro o acórdão embargado. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022. Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8073316-52.2024.8.05.0001, em que figuram como embargante ANTONIO ALEXANDRINO DOS SANTOS e como embargada CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator.